Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-20.2015.8.11.0053
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000751-20.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.660/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ: 34.808.220/0001-68 (APELANTE), MARCO ANTONIO MADUREIRA DE BRITO - CPF: 035.554.241-22 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), HOTEL FAZENDA MATO GROSSO AGUAS QUENTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 057.420.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDINEY FERNANDES DE BARROS - CPF: 061.636.241-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.550.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
S
CIRCUNSTANCIADO
S
PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

E
CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO
APELANTE

DO
S

CRIME
S
DE ROUBO
.
ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES À
SUA
CONDENAÇÃO
.

INACOLHIMEN
T
O
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES
DAS VÍTIMAS E
D
O
S POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA
OCORRÊNCIA
E
DELAÇÃO DE CORR
É
U
ADOLESCENTE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
2.
P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CO
M
PROVAÇÃO DA
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
S
NA CONDUTA
S
CRIMINOSA
S
.
DELITO DE NATUREZA FORMAL
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3
.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGAÇÃO DE QUE APENAS
DOIS DOS
ADOLESCENTE
S
F
IZERAM
USO DO ARTEFATO BÉLICO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES. MAJORANTE MANTIDA.

4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Deve
m
ser afastada
s
a
s
tese
s
visando à absolvição do

apelante pelo
s
crime
s
de roubo narrado
s
na denúncia

sob os argumentos de que
há dúvida acerca da aut
o
ria delitiva e que
não
existem
prova
s

suficiente
s
para
embasar a
sua

condenação
,
porquanto, na espécie, se observa que ta
is
alegaç
ões
não traduz
em
a realidade dos fatos, haja vista que a
s prática s criminosa s fic aram comprovada s
pelas firmes e coerentes declarações
das vítimas
,

do
s
policia
is
responsáve
is

pela

ocorrência
, e pela

delação d
e corréu
adolescen
t
e
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

do apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
É
descabido

o pedido de
absolvição
formulado pelo
apelante
em relação ao
crime de corrupção de menor
pois
as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ele
agi
u
em conjunto com adolescente
s

para a prática do
s
crime
s
de
roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.

O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

4.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marco Antônio Madureira de Brito

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0000751-20.2015.8.11.0053
, conden
ando-o pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e pelo emprego de arma de fogo e
pelo delito de corrupção de menor (art. 157,
§2º, I
e I
I
,
do
Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente),

à
pena de
8
(
oito
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e
33
(
trinta e três
) dias-multa,
valorados n
a fração de 1/30 (um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente à época do crime.

O apelante
,
nas razões encontradiça
s

no ID
1
77446204
,
postul
a

a
su
a

absolviç
ão

quanto ao
s
delito
s descritos na denúncia
,
sob a alegação de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
;

e, s
ubsidiariamente
:

o afastamento da
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
; o reconhecimento de participação de menor importância
;
e o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
1
79651173
,
requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
8
9502199
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
174784768, p.
1
/
7,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 07 de maio de 2015, por volta das 20h30min, nas dependências do Hotel Mato Grosso Águas Quentes, localizado na zona rural deste município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado
MARCO ANTÔNIO MADUREIRA DE BRITO
, previamente ajustado com os adolescentes Marcelo de Oliveira Souza,
Willerson
Rodrigues Pinheiro e
Waldiney
Fernandes de Barros, e dividindo atribuições entre si,
subtraiu
, mediante grave ameaça à pessoas, exercida com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em documentos, aparelhos celulares, relógios, dinheiro e outros objetos não identificados, pertencentes ao Hotel Mato Grosso Águas Quentes, bem como a diversas outras vítimas, que se sabe serem funcionários e hóspedes do referido hotel, onde se deu a prática delituosa.

Consta
nos autos que, na data, hora e local mencionados
o denunciado
e os adolescentes Marcelo de Oliveira Souza,
Willerson
Rodrigues Pinheiro e
Waldiney
Fernandes de Barros
, empunhando um revólver e uma arma longa, do tipo espingarda, adentraram
à
s dependências do referido hotel
, segundo um dos adolescentes “já
apavorando
”,
obrigando funcionários e hóspedes, de modo humilhante
,
a se ajoelharem e deitarem no chão, enquanto subtraíam seus bens,
consistentes em celulares, relógios, e outros objetos, bem como quantias em dinheiro dos funcionários e hóspedes do hotel,
além do dinheiro do caixa do próprio hotel, sendo que
até o
momento não foi possível identificar todos os objetos e
especificada
a real quantia em dinheiro subtraídos pelo denunciado e os adolescentes, eis que segundo os adolescentes
Willerson
e
Waldiney
, na fuga, a mochila na qual se encontrava parte do produto do roubo veio a se perder na mata, não sendo até o momento localizada
.

Isso porque, quando já estavam saindo do local do roubo, foram surpreendidos pela aproximação de uma viatura policial, na porta do hotel, viatura sediada na Agrovila das Palmeiras, quando então correram para os fundos do hotel e adentraram na mata, levando consigo o produto do roubo.

Solicitado reforço policial, viaturas da ROTAM chegaram em apoio
, e, não logrando
êxito em encontrar de imediato os autores do assalto, que haviam se embrenhado na mata,
permaneceram “acampados” na região,
quando já de madrugada, por volta das 02h00min, avistaram os quatro autores do crime, quando saíam do interior da mata, dois deles portando armas de fogo.

Quando da abordagem policial, os adolescentes
Willerson
e
Wadiney
, que portava
m
uma espingarda, conseguiram subtraírem-se novamente à ação policial, embrenhando-se na mata, enquanto que a polícia logrou efetuar a prisão do denunciado, com ele apreendendo um revólver calibre
.
32, bem como logrou efetuar a apreensão do adolescente Marcelo
, com ele encontrando três celulares, uma carteira de cor marrom com documentos pessoais, cartões bancários,
e R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em dinheiro, objetos do roubo, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 26.

(...).

A
busca pelos demais autores do crime prossegui
u
de modo ininterrupto, na região, até
que
ao amanhecer do dia 09/05/2015
policiais militares sediados na Agrovila das Palmeiras
obtiveram êxito em efetuar a apreensão dos adolescentes
Willerson
e
Waldiney
, nas proximidades de um restaurante localizado às margens da BR 364, ainda na localidade da serra de São Vicente. Com tais menores a polícia encontrou a quantia de R$ 984,15 (novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), em espécie, além de relógios e celulares,
e também
uma cédula em pesos colombianos, consoante o auto de exibição e apreensão de fl. 62.

(...)

O
s elementos probatórios até então colhidos, e a forma como a ação criminosa foi praticada, indica que o denunciado corrompeu os adolescentes Marcelo,
Willerson
e
Waldiney
, incentivando-os à prática de crime contra o patrimônio, e com eles formaram uma associação criminosa, com a finalidade de praticar cr
imes contra o patrimônio alheio
.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
está comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pela prova oral produzidas nas duas fases da persecução penal.

De igual maneira, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que as declarações das vítimas, os depoimentos dos policiais militares e a
delação informal feita pelo adolescente coautor
dos fatos
sob apuração
evidenciam com clareza que o apelante cometeu os delitos de corrupção de menor e de roubo circunstanciado
, sendo certo que
o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a condena
ção
d
e
Marco Antônio

deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o
apelante
tenha negado a prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
Marco Antônio
não consegui
u
trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao
menos arrefecer a

concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]

I – Do crime de roubo

Da materialidade

De plano, verifico que a comprovação da materialidade criminal é incontroversa, estando refletida no auto de apreensão, termo de entrega e pelas declarações das vítimas colhidas em sede policial, consoante Inquérito Policial em anexo.

Da autoria

No tocante a autoria,
esta
por sua vez também restou sobejamente comprovada nos autos, tanto pela confissão do réu quanto pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução, as quais atribuem à autoria da prática delituosa à pessoa do denunciado.

Saliente-se que, o réu confessou a prática do crime tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo.

Eis o seu depoimento ofertado em Juízo:

“(...) O acusado afirma que irá contar a sua versão sobre os fatos ocorridos; Relata o acusado que no dia do ocorrido ele estava em Várzea Grande e foi para o Industriário encontrar com seu primo Marcelo, pois seu primo tinha uma proposta de emprego para o acusado trabalhar no final de semana para ganhar um extra, e ao chegar à casa do seu primo soube que o mesmo se encontrava em um bar chamado Bar da Mangueira, e chegando ao referido local encontrou seu primo e começaram a tomar uma cerveja e começaram a conversar sobre o serviço, pois no serviço que seu primo trabalha estava precisando de motorista para trabalhar sábado e domingo, ganhando 300,00 cada dia, pois o acusado tinha batido um carro e precisa de dinheiro para pagar; Nisso apareceu o Marcelo (menor), que o acusado relata que o conhece da época que tinha uma lanchonete no Industriário e o Marcelo frequentava a sua lanchonete, e o mesmo sentou-se à mesa. O acusado relata que há um tempo já tinha frequentado o Hotel Águas Quentes, pois tem parentes lá perto, e nisso o acusado afirma que já havia comentado com o Marcelo sobre o hotel na época que o mesmo frequentava sua lanchonete, e nesse dia o
individuo
fez uma proposta ao acusado para ganhar dinheiro e que pagaria 2.000,00 somente para o acusado levar e buscar o mesmo e mais dois amigos no Hotel Águas Quentes, e afirmou ao acusado que iria assaltar o Hotel; O acusado relata que no momento de precisão e já tinha ingerido bebida alcoólica, aceitou a oferta do Marcelo; Que diante disso foram até o hotel; Que o acusado afirma que abasteceu o carro com seu dinheiro, pois os indivíduos não tinham dinheiro; Relata ainda que até o momento somente os três indivíduos iriam entrar no Hotel, mais chegando ao local e após os indivíduos verem que havia bastante gente no hotel, disse que o acusado também iria entrar momento em que o acusado disse que não iria pelo fato de que as pessoas poderiam lhe reconhecer pelo fato do mesmo frequentar o hotel pelo fato de seus familiares morarem naquela região; Que após isso, dois dos indivíduos tomaram a chave de seu carro, obrigando o acusado a
adentrar ao local; Que o acusado afirma que até o momento da abordagem viu uma arma 32 que se encontrava com o Marcelo; Relata ainda que tinha somente três capuzes, pois somente os três indivíduos iriam entrar, e como o acusado foi obrigado a entrar o Marcelo tirou o seu capuz e deu para o acusado, entrando o Marcelo sem capuz; Ao chegarem, encontraram a porta trancada e os outros dois indivíduos apontaram uma arma longa, que o acusado não sabe dizer qual é, para o pessoal da recepção abrir, momento em que o acusado e o Marcelo foram para o fundo do hotel, pois o acusado conhece o hotel; Depois disso adentraram ao hotel, momento em que já estava à porta aberta e todos no chão com a mão na cabeça, e o acusado estava com a mochila, pois a sua função seria pegar o dinheiro; Que depois disso o acusado pegou o dinheiro do caixa e colocou na mochila, e nisso os indivíduos disse que tinha mais dinheiro, momento em que o acusado pegou uma mulher pelo braço e perguntou onde tinha mais dinheiro, momento em que a mulher respondeu que o dinheiro estava na sala do gerente, e os indivíduos arrombou a sala do gerente, recolheram o dinheiro e retornaram; O acusado relata que ao abrir a porta para ir embora deparou com um carro da viatura da PM, e voltou por onde tinha entrado e viu que não tinha
policia
, momento em que disse para os indivíduos correrem e adentrou o interior do hotel, momento em que a partir de um trincheiro adentraram em um mato, que o acusado desconhecia, e ficaram andando no mato perdido; O acusado relata que ao tomar a pista disse aos indivíduos que iria se entregar, e os indivíduos disse que não iria deixar o acusado se entregar; O acusado então foi subindo a pista na frente e os indivíduos por trás com medo; Relata ainda que ao chegar em frente à casa de um conhecido deparou com um carro da viatura da ROTAM, e jogou o capuz no chão e colocou a mão na cabeça, momento em que o policial colocou a lanterna na sua cara e começaram a correr atirando um com fuzil, e outro com uma pistola; Relata que o Marcelo estava a uns 50 metros atrás dele e deitou no chão, enquanto os outros dois indivíduos correram e adentram ao mato fugindo com todos os pertences do furto; Que depois disso os policiais revistaram o acusado e algemaram os dois; Que depois disso foram atrás dos outros dois indivíduos e não encontraram, momento em que voltaram correndo na viatura e relata que o para-choque da viatura chegou a bater na cabeça do Marcelo, e os policiais começaram a bater nos dois, pois até então não tinham encontrada a arma; O acusado relata ainda que quando os policiais colocaram o acusado na viatura, e momento que foram colocar o Marcelo, os policiais perguntaram se o acusado tinha mais alguma coisa, pois não tinha sido encontrado nada com ele, momento em que o Marcelo disse que tinha uma arma no seu bolso, pois até então não tinham revistado o Marcelo; Relata que, a caminho do hotel a viatura parou uma de frente com a outra, e os policiais desceram, momento em que um dos policiais disse que era pra matar o acusado e o outro individuo falar que foi troca de tiro, nisso ficaram conversando mais um pouco e seguiram caminho até o hotel para as
vitimas
reconhecerem; Ao chegarem ao
Cisc
Planalto, os policiais constataram que o Marcelo era menor de idade, diante disso o policial dentro da delegacia falou que podia colocar a arma no
depoimento do acusado, momento em que o acusado disse que não iria assinar, pois ele não estava com a arma. Momento que tiraram o acusado da delegacia, e vieram para a delegacia de Santo Antônio, e chegando à delegacia colocaram o acusado e o Marcelo na cela, pois o delegado não se encontrava; O acusado relata que depois de um tempo o delegado pediu para fazer o depoimento, momento em que o Marcelo confirmou que o acusado não estava com arma, e que ele se encontrava com a arma, e o acusado também disse em seu depoimento que não estava com arma; O acusado relata que sobre a mochila, no momento em que o acusado e o Marcelo foram presos, a mochila foi com os outros dois indivíduos para o mato; O acusado afirma que tem duas passagens pela
policia
, uma por porte de arma e a outra por posse ilegal de arma; O acusado relata que somente aceitou participar do roubo, pois tinha uma dívida para pagar de um carro que ele tinha emprestado de um colega e um caminhão tinha batido no carro, então ele teve que pagar o conserto, pois a
divida
ainda estava faltando pagar 2.600,00; Como tinha o serviço que o primo dele tinha arrumado que era 600,00 e a oferta que o Marcelo fez de 2.000,00, ele conseguiria pagar a dívida fácil, e no momento já tinha ingerido bebida alcoólica e precisava de dinheiro, e para o acusado seria fácil, pois até então ele somente iria ter que levar e buscar os indivíduos, por isso aceitou a oferta; O acusado afirma que seu carro foi apreendido, e seus pertences foram extraviados. Afirma que sobre seus processos, um deles foi arquivado que corre na 5ª vara criminal da capital, e sobre o outro ainda está em andamento e não teve sentença ainda; O acusado afirma que estava cursando faculdade de arquitetura, sempre trabalhou, e realmente cometeu um deslize, e não sabe onde estava com a cabeça, e somente pede para que o MM. Juiz analise bem o seu caso (...).

Não bastasse a confissão acima, na mesma linha foram às narrativas das vítimas, as quais reconheceram o réu como sendo um dos autores do assalto.

Vejamos os depoimentos das vítimas:

Celso Claudio da Silva – Vítima

“(...) A vítima relata que eram quatro indivíduos e que os menores estavam armados, sendo a arma uma espingarda; A vítima relata inda que os indivíduos colocavam muito pressão, dizia que se não encontrassem dinheiro iria matar todos;
Relata
ainda que nunca tinha visto nenhum dos indivíduos no Hotel, mas antes teve outro assalto e pelo jeito de agir e falar parece se tratar do acusado Marco Antônio. A vítima relata ainda que três dos indivíduos estavam encapuzados e o
individuo
que o rendeu não se encontrava com capuz, sendo ele um "gordinho” que se tratava de um menor; A vítima relata que foi ouvido na delegacia, que fez reconhecimento dos indivíduos por foto (...)”. (destaquei)

Faiçal
Feiz
Fares – Vítima

“(...) A vítima relata um dos elementos já conhecia o hotel e a rotina do hotel e sabia que ali existia um quarto dos funcionários e o quarto do gerente que no dia do ocorrido estava de férias e a vítima estava o representando, e os indivíduos arrombaram o quarto do gerente; (...) A vítima relata que foi ouvido na delegacia, e reconheceu os quatro indivíduos somente por fotos, mesmo estando três dos indivíduos
encapuzados, mas foram reconhecidos pelas roupas, fisionomia e pelas câmeras do hotel; A vítima relata que já tinha visto um dos menores de nome Marcelo no hotel, pois o mesmo já teria ido uma semana antes do roubo passar o dia com sua família, e ouviu de funcionários que o acusado Marco Antônio frequentava a região e já teriam visto o mesmo por lá (...)”. (destaquei)

Jhon
Kleiton Nascimento de Oliveira – Vítima

“(...) A vítima relata que presenciou somente quando subtraíram seus objetos, sendo eles seu celular e objetos pessoais. Afirma ainda que somente presenciou esses fatos narrados;
Perguntado
se já tinha visto algum dos indivíduos no hotel, a vítima afirma que aparentemente dá para reconhecer pelas câmeras de segurança do hotel o Marco Antônio em outro assalto que acorreu no hotel; (...)”. (destaquei)

Keila Cristina Queiroz
Maioni
Castro – Vítima

“(...) A vítima relata que dois dos indivíduos estavam com arma. Relata também que foi ouvida na delegacia e reconheceu os indivíduos por fotos, mesmo três deles estando encapuzados, deu de reconhecer pelas roupas; A vítima relata que a função do acusado Marco Antônio era pegar os pertences e dinheiro, nega que o acusado tivesse com arma de fogo, e afirma que
o acusado e os indivíduos a todo o momento intimidava
as vítimas (...)”. (destaquei)

Márcio
Yamauthi
– Vítima

“(...) A vítima relata que dois dos indivíduos estavam armados. A vítima disse ainda que não presenciou o quando os indivíduos subtraíram os objetos e dinheiro do hotel; A vítima nega que já tenha visto os indivíduos no hotel; A vítima afirma que foi ouvido na delegacia e que fez reconhecimento dos quatro indivíduos por fotos; A vítima afirma que na hora que estava deitado no chão sentiu alguém te dando um chute, mas não sabe dizer da onde veio; A vítima diz não se lembrar da participação do acusado Marco Antônio no roubo, pois não viu o rosto do mesmo pelo fato de estar encapuzado, e que não viu se o acusado estava com arma no momento da abordagem no caixa, pois se encontrava com a cabeça baixa (...)” (destaquei)

Diante das declarações prestadas acima, somadas as demais provas colhidas nos autos, ressai demonstrado de forma indubitável a responsabilidade do denunciado pelo evento delituoso que lhe está sendo imputado.

(...).

III – Do crime previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menores)

(...)

A defesa pugna pela absolvição da imputação penal do art. 244-B do ECA, ao argumento de que foram os menores quem encabeçaram a intentada criminosa, além da falta de prova quanto à prática de tal crime.

Pois bem.

Sem razão a defesa.

A materialidade delitiva resta configurada por meio dos documentos de identidade e termo de declarações dos menores, donde se extrai a menoridade dos adolescentes envolvidos, sendo Marcelo de Oliveira Souza, nascido em 12/01/1998,
Willerson
Rodrigues Pinheiro, nascido em 18/12/1997 e
Waldiney
Fernandes de Barros, nascido em 26/04/1998, ambos com 17 anos de idade.

Registra-se que a menoridade dos envolvidos não foi alvo de qualquer controvérsia.

Vale ressaltar que a prova da materialidade delitiva prescinde da apresentação de certidão de nascimento ou outro documento de identidade, bastando, para tanto, que seja demonstrado, por meio idôneo, a menoridade do envolvido.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

(...)

No que tange a autoria, o denunciado nega que tenha exercido qualquer influência sobre os menores para a prática do crime.

Para tanto, afirma que estava em um bar bebendo, quando aceitou participar da empreitada criminosa de forma impensada, a convite dos adolescentes.

No entanto, a versão apresentada pelo réu cai por terra ao se deparar com as declarações dos menores ofertadas na seara administrativa.

Veja-se:

Marcelo de Oliveira Souza

(...) Que na data de ontem por volta das 18hrs a pessoa de (MARCO ANTÔNIO MADUREIRA DE BRITO) passou em sua casa com outros dois rapazes aos quais não conhecia, e nem tão pouco sabe o nome deles;
Que
lhe pegaram, uma vez que já estava “tudo acertado para fazer a fita” desde a manhã de ontem (...)”. (destaquei)

Willerson
Rodrigues Pinheiro

(...) Que na data de 07/05/2015, por volta das 18h o declarante saiu de casa; Que a pessoa de Marco Antônio passou na sua residência para lhe buscar; Que buscou o declarante; Que as pessoas de Marcelo e Negão já estavam no carro com a pessoa de Marco Antônio; Que a pessoa de Marco Antônio teria dito que a “fita” seria em uma casa; Que no percurso tomou destino a Serra de São Vicente; Que ao chegar na Serra a pessoa de Marco Antônio começou a falar que o local do assalto seria um hotel localizado naquelas proximidades (...)”. (destaquei)

Waldiney
Fernandes de Barros

(...) Que na
quinta feira
(dia 04/05/2015), Gordinho (Marcelo de Oliveira) chegou em sua casa e disse que Marco Antônio tinha chamado eles para fazer uma fita e teriam que se encontrar na casa do Gordinho, morador ali mesmo do bairro Pedra 90; Que, ao chegarem lá Marco Antônio já estava, e deu as coordenadas dizendo que fariam um roubo numa chácara na região de São Vicente, e nessa casa tinha 02 (dois) cofres e que a quantia que iriam roubar estava estimando em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais); (...) Que ao saírem para fazer “a fita” ainda passaram na casa de
Willerson
(
Volgo
Bolão) e o pegaram (...)”. (destaquei)

Das declarações acima em nenhum momento constata que os envolvidos estiveram em um bar bebendo quando resolveram praticar o roubo, ao revés, segundo as declarações do menor Marcelo de Oliveira Souza, já estava “tudo acertado para fazer a fita”, logo, restando solitária a versão apresentada pelo denunciado.

Alerta-se ainda ao depoimento do envolvido
Waldiney
Fernandes de Barros, segundo o qual “Marcelo chegou em sua casa e disse que Marco Antônio tinha chamado eles para fazer uma fita e teriam que se encontrar na casa do Gordinho”.

Outrossim, extrai do interrogatório ofertado na delegacia e em Juízo que a ideia de praticar o roubo no hotel de Águas Quentes não foi de imediato, eis que em certa oportunidade quando Marcelo frequentava sua lanchonete no Industriário, teria comentado com o mesmo sobre certa vez que teria se hospedado no hotel e no momento do pagamento teria observada grande
quantia em dinheiro
.

Colaciono as declarações do réu prestadas na fase de inquérito e em juízo, na respectiva ordem:

“(...) Que em meio a conversa, “BOCA” indagou do interrogando a respeito de um assunto que
eles havia
tido dias atrás, onde o interrogando viera dizer que havia se hospedado no Hotel Fazendo Mato Grosso e quando se aproximou do caixa para efetuar o pagamento da diária verificou uma
quantia substanciosa em dinheiro
;
Que
, disse a “BOCA” que realmente havia muito dinheiro no caixa aquele dia (...)”. (destaquei)

“(...) Nisso apareceu o Marcelo (menor), que o acusado relata que o conhece da época que tinha uma lanchonete no Industriário e o Marcelo frequentava a sua lanchonete, e
o mesmo
sentou-se à mesa. O acusado relata que há um tempo já tinha frequentado o Hotel Águas Quentes, pois tem parentes lá perto, e nisso o acusado afirma que já havia comentado com o Marcelo sobre o hotel na época que o mesmo frequentava sua lanchonete, e nesse dia o
individuo
fez uma proposta ao acusado para ganhar dinheiro e que pagaria 2.000,00 somente para o acusado levar e buscar o mesmo e mais dois amigos no Hotel Águas Quentes, e afirmou ao acusado que iria assaltar o Hotel; O acusado relata que no momento de precisão e já tinha ingerido bebida alcoólica, aceitou a oferta do Marcelo; (...)”. (destaquei)

Ao que tudo indica, as alegações do réu trata-se de subterfúgio no afã de se eximir da responsabilidade delituosa.

Assim, a autoria, do mesmo modo, restou configurada.

As declarações acima confirmam a participação dos inimputáveis.

Vale destacar que, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o delito previsto no art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal, independente de prova, sendo irrelevante, ainda, eventual corrupção anterior do adolescente.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, configurado está o delito previsto no art. 244-B do ECA.
(...).
[...].

Destaques no original

Co
nforme destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática dos crimes de roubo e corrupção de menor por parte do
apelante
que, execut
ou
, juntamente com
o
s
adolescente
s

Marcelo de Oliveira Souza,
Willerson
Rodrigues Pinheiro e
Waldinei
Fernandes de Barros
,
o
s
crime
s
de roubo
n
o Hotel F
a
zenda Águas Quentes,
invadindo o imóvel encapuzados e armados
, rendendo os ofendidos
–
hóspedes e funcionários do hotel –,
e subtraindo
seus bens
.

C
onquanto o apelante
, por meio da defesa técnica, a
legue
a insuficiência de provas aptas à
sua
condenação
,
os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na judicial
confirmam as práticas delitivas
, até porque
as vítimas
fizeram
o reconhecimento de Marco Antônio por foto
e
os adolescentes apontaram a pessoa do apelante como
sendo o
quarto integrante do grupo.

Nesse particular
, cumpre
asseverar
, também,
que
o
p
olicial
m
ilitar
Thiago Rodrigues de Assis
, ouvido em sede judicial, declarou que
foi solicitado auxílio de uma guarnição policial de Cuiabá,
mas
ao chegarem
ao
local o
s
crime
s
já tinha
m
acontecido,

t
endo
sido
informado pelos colegas que os quatro agentes haviam entrado
na
mata em fuga, oportunidade em que foram capturados dois deles
:
Marco Antôn
i
o
,

que portava um revólver calibre .22
,
e o adolescente Marcelo
, que estava
com três celulares
e
dinheiro em espécie, subtraídos das vítimas.

Além disso, tem-se

as

esclarecedor
as
imagens captadas pela câmera de segurança do local do crime e as
declarações do apelante em juízo
que,
quando
interrogado
,

confessou
a
prática delitiva e deu detalhes sobre a empreitada criminosa
, conforme já descrito neste voto.

Mas, se isso não
fosse suficiente
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos d
os
ofendido
s
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Ainda sobre o tema
,
não se pode olvidar que
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por outro viés,
c
om relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
s
adolescente
s
Marcelo de Oliveira Souza,
Willerson
Rodrigues Pinheiro e
Waldinei
Fernandes de Barros
, n
o
s
crime
s
patrimonia
is

narrad
o
s
na peça exordial,

cujos inimputáveis
,
fo
ram

reconhecido
s
pela
s
vítima
s Keila Cristina
Queiroz

Maioni
Castro e
Márcio
Yamauthi

(ID 1
74784768, p. 91 e 95
)
.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo

irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque, como
é cediço
, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, segundo o qual
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Outrossim, não se pode
esquecer
em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230)
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o
s
adolescente
s
acima nominad
o
s
particip
aram
efetivamente da execução do
s
crime
s
de roubo
com divisão de tarefas e em concurso de pessoas com o apelante
; bem assim que este tinha

ciência da menoridade d
aqueles
, torna-se evidente que
a
condenação
de Marco
Antônio
p
elo
crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para o acolhimento de seu pleito absolutóri
o
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de roubo
majorado e corrupção de menor
por parte do apelante, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
sua
absolviç
ão
,

com fundamento no art. 386, V
ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
dele
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O apelante postula, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, ao argumento de que
não portava arma
de fogo durante a ação delitiva do grupo,
porque
apenas
dois dos
adolescente
s
se utiliz
aram
do artefato bélico
.

Todavia
,
igualmente,
não tem consistência
o
referido pleito
, porque a violência ou ameaça exercida com arma de fogo por um dos criminosos foi confirmada no presente caso pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

A
propósito,
em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (
Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

E
sse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do Ag
ravo
R
e
g
iment
a
l

em
Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato
:

é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe,
no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, p. 396
-
397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

[...]. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020,
DJe
12.05.2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP
– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo
.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021)

Destacamos

Sendo assim, é incontroverso o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, circunstância objetiva que, de acordo com a jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores e deste Tribunal
de Justiça
, se comunica a todos os agentes, razão pela qual a majorante em alusão deve ser mantida
, não havendo que se falar em participação de menor importância
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Marco Antônio Madureira de Brito
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024